Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728855-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES, LAURA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0709807-78.2021.8.07.0007, ajuizada por MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES e LAURA OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada, nos seguintes termos: Cuidam os autos de ação de reintegração de posse, ajuizada por Laura Oliveira e Maria Cristina da Costa Tavares em desfavor de André Vernille dos Santos. Narra a inicial que o requerido teria praticado esbulho possessório, tomando para si, de forma clandestina, violenta e injusta a posse do imóvel situado na na Rodovia DF 001, KM 83, Chácara 27, Cana do Reino - 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires/Taguatinga-DF. O pedido reintegratório liminar foi indeferido ID94312870. Contra a decisão denegatória as autoras interpuseram recurso de agravo de instrumento, cuja liminar também não foi concedida. No entanto, no uso do poder geral de cautela, foi determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, que na área objeto da ação fossem fixadas placas com a informação de que a área estava sub judice. Os pedidos de reconsideração da decisão denegatória, não foram providos. O Réu compareceu espontaneamente em juízo e no dia 07 de julho ofertou contestação ID 96904559. Antes de analisar a regularidade procedimental da contestação e em razão das diversas notícias de descumprimento da ordem emanada pelo Relator do Agravo de Instrumento, em relação a fixação das placas informando sobre a litigiosidade da área, foi determinada a verificação por oficial de justiça. A diligência foi cumprida, oportunidade em o oficial certificou a ausência das placas, em descumprimento à ordem judicial (ID98405678). Posteriormente, no dia 27 de julho, o Requerido protocolou petição informando que vendeu os direitos possessórios da referida área e que por essa razão não seria mais parte legítima para figurar no pólo passivo da ação. Essa é a síntese do processado até o momento. Pois bem, diante da notícia apresentada pelo Requerido, de que não exerce mais a posse do imóvel, faz-se necessário rever a decisão que indeferiu a liminar, isto porque, em tese, cessada está a turbação. Ora, as ações possessórias tem natureza dúplice e neste caso diante da informação do Réu de que não mais está a exercer a posse do imóvel, somado aos documentos apresentados pela parte autora, forçoso reconhecer que esta faz jus, em sede de cognição sumária, à proteção possessória pretendida na inicial, razão pela qual, defiro-lhe a manutenção da posse. Determino, na esteira do que foi ordenado em segundo grau de jurisdição, que a parte autora fixe em locais de visibilidade e nos limites da área objeto da manutenção de posse, placas informando estar o imóvel sub judice. Lado outro, a atitude do Réu em transferir a posse do imóvel a terceira pessoa, se comprovado for, não afasta a sua legitimidade para continuar no pólo passivo da ação, isto porque, em razão do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, inclusive as sucumbenciais. Mesmo porque, o réu após a alegada cessão de direitos (cuja documentação foi apresentada de forma incompleta, porque não há sequer comprovação do pagamento e a forma pela qual foi realizado) continuou atuando neste feito como parte e com nítido interesse no deslinde da causa, vindo trazer ao juízo essa informação somente após a diligencia do oficial de justiça. A alienação do objeto da lide durante o processamento do feito não afasta a legitimidade passiva, quando muito, poderá alargar o pólo, trazendo à lide terceira pessoa, para em conjunto com o requerido, assumir a posição de demandado. Fixo pena pecuniária ao Requerido em caso de descumprimento da ordem de manutenção, estabelecendo a multa de R$5.000,00 por cada ato de turbação praticado por si, preposto ou por sua ordem. Diante do exposto, determino: 1- A imediata expedição do mandado de manutenção de posse em favor da parte autora; 2- A imediata comunicação ao Sr. Des. Relator do Agravo de Instrumento, da notícia feita a este juízo pelo Requerido de que transferiu a posse a terceira pessoa, alienando os direitos que em contestação alegou ter, bem como a decisão deste juízo em reconsiderar a decisão agravada, mantendo a parte autora na posse do imóvel; 3- A intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação ao mesmo tempo em que deverá manifestar sobre a petição de ID 98676070, no prazo de 15 dias. Intimem-se, cumpra-se. Em síntese, afirma o réu/agravante em suas razões recursais que as agravadas não fizeram prova de sua posse. Destaca que a alteração da posse no curso da ação põe em risco ao resultado útil do processo e danos aos possuidores de boa-fé. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). Assim, concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. No caso em análise, na origem o agravante noticiou a venda de seus direitos possessórios sobre o bem, mesmo com placas avisando no local indicando tratar-se de área em litígio judicial (ID 98676070/71 autos de origem). Em que pese trata-se de área irregular, que demanda dilação probatória quanto aos direitos de posse e propriedade, sopesando que a finalidade da ação de reintegração de posse é recuperar e/ou manter a posse injustamente retirada/ameaçada, diante dos documentos apresentados pelas agravadas, somado ao fato de o agravante não mais exercer a posse direta sobre o imóvel, possível a concessão da antecipação de tutela na origem, deferindo a manutenção de posse à parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora